Tribunal: STJ
Processo: 0011123-88.2016.8.17.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1631419 - PE
(2019/0359863-8)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
ADVOGADOS
: ANA TEREZA BASILIO - RJ074802
ANDRE LUIZ DO RÊGO MONTEIRO TAVARES PEREIRA E
OUTRO(S) - RJ109367
LUIS FELIPE FREIRE LISBOA - DF019445
CLAUDIA VIRGINIA CARVALHO PEREIRA DE MELO -
PE020670
ANA TEREZA BASILIO - DF022646
PABLO RODRIGO NAZARETH COSTA - PE030463
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES DE RUEDA - PE016983
EMBARGADO
: CARLOS ALBERTO DO LIVRAMENTO
EMBARGADO
: EVERSON MATIAS DA SILVA
ADVOGADOS
: DANIELLE TORRES SILVA BRUNO - PE018393
JAIME CORDEIRO DA SILVA NETO - PE027819
JOÃO PAULO DE FREITAS RODRIGUES - PE029463
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: LILIANE CHRISTINE PAIVA HENRIQUES DE CARVALHO -
PE021571
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC.
ART. 1.022
OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
MODIFICAÇÃO
DO
JULGADO.
MERO
INCONFORMISMO.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
art. 1.022
têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro
material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A
contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação
e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não
propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento
expostas nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
do CPC, devem ser rejeitados os
art. 1.022
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
Documento eletrônico VDA55180295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 19/03/2026 19:33:26
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: bfe2de1d-6636-455c-a282-a0848e895661

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
12/03/2026
18/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
19 de março de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA55180295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 19/03/2026 19:33:26
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: bfe2de1d-6636-455c-a282-a0848e895661

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1631419 - PE
(2019/0359863-8)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
ADVOGADOS
: ANA TEREZA BASILIO - RJ074802
ANDRE LUIZ DO RÊGO MONTEIRO TAVARES PEREIRA E
OUTRO(S) - RJ109367
LUIS FELIPE FREIRE LISBOA - DF019445
CLAUDIA VIRGINIA CARVALHO PEREIRA DE MELO -
PE020670
ANA TEREZA BASILIO - DF022646
PABLO RODRIGO NAZARETH COSTA - PE030463
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES DE RUEDA - PE016983
EMBARGADO
: CARLOS ALBERTO DO LIVRAMENTO
EMBARGADO
: EVERSON MATIAS DA SILVA
ADVOGADOS
: DANIELLE TORRES SILVA BRUNO - PE018393
JAIME CORDEIRO DA SILVA NETO - PE027819
JOÃO PAULO DE FREITAS RODRIGUES - PE029463
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: LILIANE CHRISTINE PAIVA HENRIQUES DE CARVALHO -
PE021571
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC.
ART. 1.022
OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
MODIFICAÇÃO
DO
JULGADO.
MERO
INCONFORMISMO.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
art. 1.022
têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro
material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A
contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação
e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não
propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento
expostas nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
do CPC, devem ser rejeitados os
art. 1.022
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
Documento eletrônico VDA54227064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:54
Código de Controle do Documento: 764e4848-976b-4277-b258-3e97a46b18f5

RELATÓRIO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA: Em análise, embargos de declaração
opostos por SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS contra acórdão
da Segunda Turma deste STJ, assim ementado (fl. 2369):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
§ 1o,
ART. 1.021,
DO E SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO
CPC/2015;
CONHECIDO.
1. Cuida-se de agravo em recurso especial interposto por Sul América
Companhia Nacional de Seguros contra decisão que negou seguimento
ao recurso especial em razão de o acórdão recorrido encontrar-se em
consonância com o entendimento firmado sob o rito dos recursos
repetitivos ou da repercussão geral, bem como inadmitiu o recurso com
fulcro na Súmula 7 do STJ e na impossibilidade de esta Corte Superior
analisar infringência a dispositivo constitucional e a enunciado sumular.
2. Não houve a impugnação específica à fundamentação da decisão ora
agravada, quanto à inviabilidade de esta Corte apreciar violação à
dispositivo constitucional e a preceito sumular.

A parte embargante sustenta, em síntese, que "o agravo interno da
seguradora já havia sido julgado, conhecido e provido o recurso especial. A partir de
então, ficou superada a sua apreciação e julgamento" (fl. 2381).
Afirma que "o v. acórdão se omitiu acerca da aplicabilidade de precedente
vinculante do STF fixado em sede de repercussão geral" (fl. 2382).
Não houve impugnação aos embargos de declaração.
É o relatório.

VOTO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator): Conheço dos embargos de
declaração, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.
O art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
Documento eletrônico VDA54227064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:54
Código de Controle do Documento: 764e4848-976b-4277-b258-3e97a46b18f5

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar
o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao
caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no
§ 1o.
art. 489,
Conforme se depreende do aludido dispositivo legal, os embargos de
declaração não servem à reforma do julgado e não permitem a rediscussão da matéria,
pois seu objetivo é introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, corrigir erro material
suprir omissão.
e/ou
A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre
quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das
partes, deduzido na minuta ou na contraminuta do recurso. A contradição, por sua vez,
caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação e a parte conclusiva da
decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno
entendimento acerca das razões de convencimento expostas nos votos sufragados
pelos integrantes da turma julgadora.
Os efeitos dos embargos declaratórios são limitados, servindo,
precipuamente, à correção de vícios formais, da qual decorra o aprimoramento da
decisão.
No caso dos autos, não se constata no acórdão ora embargado o alegado
vício de omissão, revelando-se, em verdade, mero inconformismo da parte
embargante, de forma que é imperiosa a rejeição dos embargos de declaração.
Com efeito, no acórdão embargado foram expostos de forma clara os
motivos pelos quais o agravo interno não deveria ter sido conhecido, constando,
expressamente (fls. 2372-2373):

Como relatado pela Presidência do STJ, cuida-se de agravo em recurso
especial interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE
SEGUROS contra decisão que negou seguimento ao recurso especial
em razão de o acórdão recorrido encontrar-se em consonância com o
entendimento firmado sob o rito dos recursos repetitivos ou da
repercussão geral, bem como inadmitiu o recurso com fulcro na Súmula
7 do STJ e na impossibilidade de esta Corte Superior analisar
infringência a dispositivo constitucional e a enunciado sumular.
Documento eletrônico VDA54227064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:54
Código de Controle do Documento: 764e4848-976b-4277-b258-3e97a46b18f5

Novamente, neste agravo interno, não houve a impugnação específica
à fundamentação da decisão ora agravada, quanto à inviabilidade de
esta Corte apreciar violação à dispositivo constitucional e a preceito
sumular.
Deveria a parte agravante ter demonstrado, de forma clara e
fundamentada, que impugnara especificamente todos os fundamentos
da decisão que inadmitiu o recurso especial, mas não o fez, ensejando,
desta vez, a aplicação direta do Enunciado Sumular 182 do STJ.

Ademais, ao contrário do alegado pela embargante, a em. Ministra Maria
Isabel Gallotti, reconhecendo a sua incompetência para analisar o caso, reconsiderou a
decisão anteriormente proferida, na qual determinara que o feito prosseguisse
tramitando perante a Justiça Federal (fls. 2198-2199).
Por outro lado, esta Turma deixou de apreciar a alegação da existência de
precedente vinculante proferido pelo egrégio STF, por se tratar de questão de mérito,
cuja análise pressupõe a admissibilidade do recurso especial, o que não ocorreu.
Assim, não há vício formal no aresto, mas tão somente pretensão da parte
embargante de rediscutir matéria já decidida, o que não se admite, ante a
especialidade da via eleita.
Conforme jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão contrária ao
interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação
jurisdicional. Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra Assusete
AREsp 2.372.143/SP,
Magalhães, Segunda Turma, DJe de
EDcl no
relator
21/11/2023;
REsp 1.816.457/SP,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 18/5/2020.
Isso posto, rejeito os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA54227064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:54
Código de Controle do Documento: 764e4848-976b-4277-b258-3e97a46b18f5

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 1.631.419 / PE
Número Registro: 2019/0359863-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00111238820168170000
00197126920138170810
111238820168170000
197126920138170810
453334600
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
ADVOGADOS : ANA TEREZA BASILIO - RJ074802
ANDRE LUIZ DO RÊGO MONTEIRO TAVARES PEREIRA E OUTRO
(S) - RJ109367
LUIS FELIPE FREIRE LISBOA - DF019445
CLAUDIA VIRGINIA CARVALHO PEREIRA DE MELO - PE020670
ANA TEREZA BASILIO - DF022646
PABLO RODRIGO NAZARETH COSTA - PE030463
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES DE RUEDA - PE016983
AGRAVADO
: CARLOS ALBERTO DO LIVRAMENTO
AGRAVADO
: EVERSON MATIAS DA SILVA
ADVOGADOS : DANIELLE TORRES SILVA BRUNO - PE018393
JAIME CORDEIRO DA SILVA NETO - PE027819
JOÃO PAULO DE FREITAS RODRIGUES - PE029463
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: LILIANE CHRISTINE PAIVA HENRIQUES DE CARVALHO -
PE021571
Documento eletrônico VDA55148339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:51:02
Código de Controle do Documento: b352fa8a-22b0-41aa-9654-706c61aea9fb

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE
VARIAÇÕES SALARIAIS - FCVS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
ADVOGADOS
: ANA TEREZA BASILIO - RJ074802
ANDRE LUIZ DO RÊGO MONTEIRO TAVARES PEREIRA E
OUTRO(S) - RJ109367
LUIS FELIPE FREIRE LISBOA - DF019445
CLAUDIA VIRGINIA CARVALHO PEREIRA DE MELO - PE020670
ANA TEREZA BASILIO - DF022646
PABLO RODRIGO NAZARETH COSTA - PE030463
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES DE RUEDA - PE016983
EMBARGADO : CARLOS ALBERTO DO LIVRAMENTO
EMBARGADO : EVERSON MATIAS DA SILVA
ADVOGADOS
: DANIELLE TORRES SILVA BRUNO - PE018393
JAIME CORDEIRO DA SILVA NETO - PE027819
JOÃO PAULO DE FREITAS RODRIGUES - PE029463
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: LILIANE CHRISTINE PAIVA HENRIQUES DE CARVALHO -
PE021571
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/03/2026
18/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:51:02
Código de Controle do Documento: b352fa8a-22b0-41aa-9654-706c61aea9fb